Tribunal: TJES
Processo: 0018531-10.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018531-10.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITERÁRIO-MUSICAIS E FONOGRAMAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISÃO E RÁDIO EM QUARTOS DE HOTEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bristol Easy Hotel Cachoeiro contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, determinou que o apelante se abstivesse de promover a execução pública de obras musicais, literário-musicais e fonogramas sem a prévia autorização do apelado, sob pena de multa diária, além do pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de aparelhos de televisão e rádio em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras musicais e fonogramas, ensejando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD; (ii) determinar se os critérios utilizados para a cobrança, incluindo a taxa de ocupação, são válidos; (iii) estabelecer se a pandemia de COVID-19 impacta a exigibilidade dos valores cobrados no período; e (iv) verificar se há necessidade de prova da exibição específica de obras musicais para a cobrança dos direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de aparelhos de televisão e rádio em quartos de hotel caracteriza execução pública, nos termos do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/1998, tornando devida a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente de a transmissão ser facultativa ao hóspede.

O STJ, no julgamento do Tema 1.066, firmou tese no sentido de que a disponibilização de tais equipamentos gera a obrigação de pagamento ao ECAD, sendo irrelevante a contratação de serviços de TV por assinatura pelo hotel.

A cobrança de direitos autorais pelo ECAD deve seguir critérios estabelecidos em regulamento próprio e na tabela de preços aprovada em assembleia das associações de titulares, sendo válida a utilização da taxa média de ocupação do hotel para a apuração dos valores devidos.

O estabelecimento hoteleiro, ao alegar que a taxa de ocupação indicada pelo ECAD não reflete a realidade, deve comprovar sua taxa real de ocupação, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

A pandemia de COVID-19, por si só, não exime a obrigação de pagamento dos direitos autorais, sendo necessário demonstrar a paralisação das atividades ou a significativa redução de ocupação do hotel, o que não foi comprovado pela parte apelante.

Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de inviabilizar o sistema de arrecadação e prejudicar os titulares dos direitos.

A ata notarial juntada pelo apelante não constitui prova suficiente para afastar a obrigação de pagamento, pois não abrangeu todos os equipamentos do hotel e não demonstra que não houve disponibilização de obras musicais e fonogramas nos quartos.

A tutela inibitória determinada na sentença se justifica para impedir novas violações aos direitos autorais, nos termos do art. 105 da Lei nº 9.610/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de aparelhos de televisão e rádio em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras musicais e fonogramas, ensejando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

A contratação de serviços de TV por assinatura pelo hotel não impede a cobrança de direitos autorais, inexistindo bis in idem.

A cobrança deve observar os critérios da tabela de preços do ECAD, sendo válida a utilização da taxa média de ocupação do hotel.

A pandemia de COVID-19 não afasta a obrigação de pagamento de direitos autorais, salvo prova inequívoca da paralisação total ou significativa redução da ocupação.

Não é necessária a identificação específica das obras musicais transmitidas para a exigibilidade dos direitos autorais.

A tutela inibitória para impedir novas violações aos direitos autorais é medida cabível e necessária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/1998, arts. 68 e 105; CPC, arts. 373, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.771/SP, Tema 1.066, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.11.2020; STJ, REsp nº 612.615/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2006; STJ, REsp nº 1.873.611/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018531-10.2020.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO(RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES-

Excelência, a questão é até relativamente simples, em virtude de que houve um claro cerceamento de defesa por parte da sentença impugnada e não observou a possibilidade das partes efetuarem a produção das provas necessárias.

Trata o caso de cobrança de taxa do ECAD em face do hotel apelante aonde esse órgão, arrecadador, alega que houve a utilização de obras auditivas.

Acontece excelência que não tem nenhuma prova nos autos anexadas pela apelada, comprovando que efetivamente o hotel colocou à disposição dos seus hóspedes, esse tipo de equipamento que permitiria fazer a utilização dessas obras, o que permitiria o pagamento.

Em sentença, a douta magistrada de primeiro grau entendeu que não seria cabível a produção de prova em virtude do posicionamento formulado pelo egrégio STJ, isso quando do julgamento dos recursos repetitivos que tratam da questão.

Todavia, olvidou que quando do julgamento do RESP 1870771 egrégia 2ª Sessão, determinou que deveria ser analisado caso a caso os componentes fáticos para determinação de haver ou não a incidência da taxa, inclusive, o eminente relator consignou claramente que deveria o processo voltar ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que fossem apreciados e decididos as alegações apresentadas pela apelante naquele caso e que envolvia, por exemplo, a inexistência de unidades que estivessem submetidos ao polo hoteleiro, desde que houve a mudança da destinação de parte do empreendimento e essa parte tinha sido destinado à realização de moradia permanente.

Por outro lado, excelência, a apelante nos autos, as folhas 280, anexou a ata noto rial, onde comprova que os aparelhos televisivos, eles não tinham destinação para reprodução de obras tais como alegadas pelo ECAD. Eram aparelhos que transmitiam apenas, e tão somente, canais gerais, por exemplo, o canal Rede Globo, o canal ESPANA e outros onde não há reprodução de obra audiovisual no formato como é exigido pelo ECAD.

E ao desconsiderar essa prova, a sentença ofendeu aos artigos 384 e 215 do CPC, visto que essa prova é uma prova incontestável, uma prova que possui veracidade, que não pode ser desconsiderada, exceto se comprovada que não corresponde à sua realidade. Não corresponde à realidade, e a sentença não observou esse ponto.

Excelências, data máxima vênia, se permitido o entendimento. Do ECAD em questões tais como agora apresentado, seria muito fácil até mesmo alegar que vossas excelências, ao estarem no delongar desta tarde, estariam reproduzindo obras audiovisuais previstas no regulamento e passariam a exigir do tribunal o pagamento de taxa sendo que os demais requisitos para a exigência dessa taxa não estariam atendidos, como é no caso que está sob julgamento agora dessa Turma, dessa egrégia Turma Julgadora.

Portanto, excelência, no mínimo deverá esse recurso ser acolhido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja possibilitada a parte recorrente que ela produz as provas que entender necessárias, principalmente, para comprovar que efetivamente não há a disponibilização de reprodução de obras tais como aquelas as quais o ECAD exige o pagamento de taxa.

Importante salientar também, excelências, que nesse período em que o ECAD exige o pagamento das taxas, boa parte deles, o hotel estava fechado em virtude da pandemia da Covid-19. Se vossas excelências observar, o período alcança no mínimo, março a agosto de 2020, período em que o hotel nem mesmo funcionava. estavámos proibidos de ter acesso a esse tipo de equipamento. E sem mencionar que, em momento algum, durante todo o período desde a sua inauguração, houve ocupação superior a 40% do hotel. Inclusive, as provas anexadas aos autos demonstram que não houve o atingimento do percentual indicado pelo ECAD. Portanto, excelência, se mesmo for atendido O pleito do ECAD seria necessário também, mais uma vez, formular a prova que a recorrente pretende, isso para demonstrar que, mesmo nessa hipótese, não há o percentual pretendido, visto que, a época, a taxa de ocupação era muito inferior àquela mencionada pelo ECAD.

Portanto, Excelências, faze imperioso a procedência do presente recurso seja para julgar improcedente a ação, em virtude de que as provas contidas nos autos demonstram que não há reprodução da prova, desculpa, reprodução de obra audiovisual na forma como pretendida pelo ECAD, seja para retornar, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que se possa fazer as provas necessárias para comprovar o direito sustentado pela recorrenda. São esses os argumentos, excelência.

Obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO(RELATORA):-

Sr. Presidente, cumprimento o ilustre advogado e peço o retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 15/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Bristol Easy Hotel Cachoeiro
contra a sentença (fls. 331-340) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos
ajuizada pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o apelante se abstivesse de promover a execução pública de obras musicais, literário-musicais e fonogramas em seu estabelecimento, sem a prévia autorização do apelado, sob pena de multa diária, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores cobrados a título de direitos autorais, a serem apurados em liquidação de sentença.

A alegação, em primeiro grau de jurisdição, foi a de que a empresa requerida, aqui apelante, atua no ramo da hotelaria desde julho de 2017 e utiliza obras musicais, literomusicais e fonogramas, por meio de sonorização ambiental transmitidas através de aparelhos televisores no interior dos quartos, sem, contudo, ostentar a necessária autorização dos autores das obras, que são representados pelo ECAD, situação que se traduz em flagrante violação à legislação autoral.

Gizou a sociedade civil autora que, a despeito dos inúmeros contatos mantidos com a empresa ré, não concedeu autorização necessária para o uso das obras musicais em seu estabelecimento, já que não fora realizado o pagamento da retribuição autoral cobrado pelo órgão autor e distribuída as associações às quais estão filiados os titulares das obras musicais utilizadas diariamente no referido estabelecimento.

Defendeu, ainda, a parte requerente, aqui recorrida, conquanto seja de ciência geral a cobrança diferenciada de diária daqueles quartos de hotel que contenham aparelhos de TV, a simples utilização direta ou indireta das aludidas obras já enseja a necessidade de licença autoral, não podendo a empresa apelante valer-se de obras musicais que integram o patrimônio alheio sem obter autorização para tal, notadamente por auferir lucro em razão da referida utilização.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em decidir acerca da possibilidade de cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD sobre a disponibilização de aparelhos televisores e de rádio em quartos de hotel, notadamente quanto à configuração da execução pública das obras veiculadas e da validade dos critérios relativos à quantificação dos valores devidos.

Passo, inicialmente, à análise das arguições preambulares.

PRELIMINAR DE INÉPCIA INICIAL

Renova a parte apelante alegação de inépcia da inicial, sob a assertiva de que dos fatos e fundamentos narrados na inicial não seria possível extrair ligação lógica entre os atos apontados pela autora como hábeis a imputar a ré o pagamento dos valores apurados em decorrência da suposta inobservância da lei que regula os direitos autorais e da natureza hoteleira das atividades desenvolvidas pela Apelante, que supostamente implicaria na reprodução de obras musicais, literomusicais e fonogramas.

É sabido que, “
inepta é a petição inicial cujos defeitos tornam impossível o julgamento da causa pelo seu mérito, inviável a apreciação do pedido do autor ou da lide que envolve as partes. Inépcia da inicial, portanto, é a irregularidade formal gravíssima que impede, de forma absoluta, que o órgão jurisdicional se pronuncie sobre o direito de que o autor se diz titular. Não se trata, destarte, de ausência de ação, mas sim de regularidade formal da petição inicial que é pressuposto processual objetivo positivo
."(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa, in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri/SP:Manole, 2007, p. 662 e 665)

Preceitua, lado outro, o § 1º do art. 330 do CPC ser inepta a petição inicial nas hipóteses em que: a) faltar pedido ou causa de pedir; b) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; c)o pedido for genérico ou juridicamente impossível; e/ou d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na espécie, é possível constatar ter a autora, aqui apelada, declinado, de forma escorreita e inteligível, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, havendo sim, ao revés do alegado, coesão entre os fatos narrados e a fundamentação exposta, o que possibilitou à parte requerida a adequada compreensão da lide e sua extensão.

No caso, a parte apelada pretende o cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos sob a alegação de desconsideração da parte ré, aqui apelante, à Lei de Direitos Autorais, já que utiliza publicamente de obras musicais, literomusicais e fonogramas, através de sonorização ambiental, por meio de aparelhos televisores instalados no interior dos quartos, sem obter a prévia e expressa autorização dos autores, por ela representados, para fazer tais utilizações, o que viola a legislação autoral.

Ou seja, os pedidos articulados são certos e determinados, revelando-se suficientes os elementos de prova acostados à inicial à demonstração da relação jurídica material e do pedido, que consiste, como se vê, na condenação da apelante ao pagamento dos direitos autorais pela disponibilização de de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis. Há, ainda, compatibilidade entre eles, de forma a identificar-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. A isso averbe-se ter a peça permitido adequada compreensão da demanda, o que, inclusive, oportunizou o exercício da defesa a contento.

Daí que qualquer debate acerca da procedência do direito articulado transborda o exame de inépcia, devendo ser decidida no mérito.

Destarte,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Cogita a parte apelante, nessa alegação, da desnecessidade de intervenção jurisdicional no presente caso, já que o que se pretende é o pagamento de uma “indenização” por danos materiais e morais cuja origem derivaria de negócio supostamente ocorrido em função da divulgação de obras musicais, literomusicais e fonogramas nas instalações da Apelante. Disse, ainda, inexistir qualquer documento que comprove, ainda que de forma precária, o direito sustentado pela parte apelado, já que restaria ausente prova da exibição de obras ensejadoras da cobrança de direitos autorais.

Em primeira plana, oportuno esclarecer que na presente demanda não se articula pedido de indenização por danos morais e materiais, que tem como objeto compensar prejuízos e danos suportados por pessoa física ou jurídica eventualmente vítima de determinado ato danoso, mas nítida
obrigação de não fazer c/c perdas e danos
, por meio da qual tencionou a parte autora, aqui apelada, compelir a parte ré a não continuar promovendo utilizações públicas de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento, sem autorização prévia e expressa da ECAD, e, ainda, a reparação dos prejuízos causados, resultantes do inadimplemento dessa obrigação, mais especificamente a retribuição pertinente às utilizações públicas indevidas e não autorizadas, no período de 07/2017 a 08/2020, cujo valor somava, quando do ajuizamento da ação, a importância de R$ 82.062,18 (oitenta e dois mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos).

Prosseguindo, especificamente quanto à alegação de ausência de documento que comprove, ainda que de forma precária, o direito sustentado pelo Apelado, já que restaria ausente prova acerca da exibição de obras ensejadoras da cobrança de direitos autorais,
conquanto essa questão esteja mais vinculada ao mérito
, rememoro que há muito já posicionou-se o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no sentido de que "
não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares
" (REsp nº 612.615/MG – Relª. Minª. Nancy Andrighi - Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Filho – 3ª Turma - DJe 7-8-2006). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS . IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. EVENTO REALIZADO POR ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos titulares
. 2. É possível a cobrança de direitos autorais pelo ECAD na hipótese de execução, em eventos realizados por entes públicos, de obras musicais protegidas, independentemente da existência de fins lucrativos. 3 . "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp: 2267423 MA 2022/0395127-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. TV A CABO . COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO EXIBIDO NO PERÍODO DE COBRANÇA. TABELA DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD . VALIDADE E EFICÁCIA. 1. Controvérsia, em sede de ação de cobrança promovida pelo ECAD, em torno da forma de cálculo e do direito ao pagamento de contraprestação relativa à utilização de obras intelectuais, sem prévia autorização do autor, por empresa fornecedora do serviço de televisão a cabo. 2.
Em se tratando de cobrança da contraprestação pela exibição de obra intelectual de forma contínua, permanente, por TV a cabo, é presumido o fato gerador da obrigação, não tendo sido afastada a existência desta presunçã
o. 3.
"Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares. Precedentes . Recurso provido."( REsp 612.615/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel . p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 07/08/2006
) 4."Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9 .610/1998." ( REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017) 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp: 1629986 RJ 2016/0260047-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Portanto, também sob essa perspectiva, não há cogitar de falta de interesse de agir.

De não ser bastante, é sabido ser possível “
definir o interesse de agir como a 'utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante'. Tal 'condição da ação' é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostra absolutamente necessária. (...)
(CÂMARA, Alexandre Freitas, in "Lições de Direito Processual Civil", volume I, Editora Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2004, páginas 126-127).

Ou seja, existe interesse de agir quando presente o binômio necessidade-utilidade, perpassando, assim, a aferição dessa condição da ação pela verificação da utilidade (interesse-utilidade) e necessidade (interesse-necessidade) do pronunciamento judicial, elementos imprescindíveis à configuração do interesse processual.

Na espécie, constata-se que a peça inicial articula pretensão no sentido de impor cumprimento de obrigação à parte apelante de não continuar promovendo utilizações públicas de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento,
sem prévia e expressa autorização
da sociedade civil autora para realizar tais utilizações para o público que frequenta o seu estabelecimento, e, ainda, de recebimento de valores não pagos pela recorrente, referentes a execuções de obras musicais, literomusicais e fonogramas no período retro citado, de 07/2017 a 08/2020, assim como valores vincendos, tudo na forma do art. 68, § 4º, da Lei nº 9.610/98, que dispõe:

Art. 68 - Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 4º - Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais."

Ou seja, na espécie em referência, constata-se ser adequada e necessária a ação ajuizada não só para obstar a contumácia da parte ré quanto à violação dos direitos autorais, mas, de igual forma, para cobrar os valores não pagos das contribuições referentes aos direitos autorais, estabelecidos conforme os parâmetros legais.

Estando, pois, presente o interesse de agir,
rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

No que diz respeito à
impugnação ao valor atribuído à causa
, de igual forma reeditada nesta esfera recursal, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o valor da causa correspondente à obrigação de não fazer
não é, de imediato, mensurável
, de modo a atrair a possibilidade de ser arbitrado o valor com a estimativa da parcela correspondente ao pleito condenatório - que, por si, também é apontado, inicialmente, por estimativa-, na medida em que a sua efetiva apuração demanda a instauração do procedimento de liquidação de sentença, conforme prevê o enunciado da Súmula n. 261 do Superior Tribunal de Justiça.

Como consectário, não merece guarida o argumento de que o valor da causa deve ser revisto, dado ser possível seu arbitramento tão somente com base na parcela do pedido que pode ser aferível, ainda que por estimativa, razão pela qual
rejeito a impugnação ao valor da causa.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma a parte apelante, quanto a isso, que ao desconsiderar o Magistrado a quo a ata notarial anexada aos autos, por meio da qual teria restado assentado não reproduzir o estabelecimento hoteleiro réu obras musicais, literomusicais e fonogramas, houve violação ao disposto no artigo 384 do CPC/15, segundo o qual “a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião”.

Deixo de analisar, contudo, a presente arguição, porque, à toda evidência vincula-se ao mérito da ação, oportunidade em que será esmiuçada a questão.

M É R I T O

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais, bem como os elementos de prova coligidos, entendo que não vicejam as teses tecidas no recurso, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, oportuno rememorar que a Carta Federal, em seu art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, alínea "b", assegura ao autor o direito exclusivo de utilização e fiscalização de suas criações, incluindo o aproveitamento econômico.

Sob essa perspectiva, a execução pública de obras musicais, literário-musicais e de fonogramas, sem a prévia autorização do autor ou titular dos direitos autorais, constitui violação ao disposto na Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), especificamente no art. 68 e seus parágrafos,
in litteris
:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

§ 5º Quando a remuneração depender da frequência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais.

§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6o será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior. (
Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Lado outro, na forma do que preceitua o art. 105 da legislação em comento, “
a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis
”, estabelecendo ainda, que “
caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro
”.

Deste modo, é indiscutível o ônus da parte interessada de recolher e ostentar previamente a autorização dos direitos autorais.

No caso, a parte apelante reedita alegação de que teriam sido desconsideradas as determinações contidas na Lei nº 11.771/2008 (Lei Geral de Turismo), que impede sejam quartos de hotéis classificados como ambientes musicais e fonográficos, sustentando que, ainda que esteja a exibição classificada como pública, não poderia ela ser tida como lucrativa. Para além disso, pontua que art. 68 da Lei nº 9.610/98, ao definir os requisitos necessários para imposição do valor objeto da ação, define que este se dará em função da exposição pública da obra musical, literomusicail ou fonograma, o que impediria a submissão dos quartos de hotéis como ambientes onde se propaga a referida obra, já que estes são de frequência restrita, de caráter individual, em razão da limitação de pessoas que acessam este ambiente.

Especificamente quanto a isso, não é demais rememorar já ter o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao julgar o REsp n. 1.870.771/SP, um dos representativos de controvérsia do
Tema 1.066
, firmou tese no sentido de ser devido o pagamento de direitos autorais em razão da mera disponibilização de equipamentos para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel ou afins, os quais devem ser considerados locais de frequência coletiva, do que se extrai ser irrelevante a circunstância de a recorrente promover, ou não, as transmissões em suas suítes, especificamente.

Daí ser irrelevante, reedite-se, qualquer discussão acerca de ser ou não faculdade do cliente a utilização dos serviços respectivos, na medida em que revela-se suficiente a disponibilização dos aparelhos e/ou equipamentos voltados a essa transmissão, sendo esse fato em específico - a disponibilidade de rádios e televisão em quartos de hotel - fato gerador de arrecadação de direitos autorais, sequer obstando a cobrança de direitos autorais eventual contratação pelo estabelecimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura, inexistindo
bis in idem
. Colha-se, a propósito

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD." b)
"A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem
." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) A premissa fático-processual invocada pelo recorrente - suposta ausência, no recurso da apelação, de irresignação quanto ao termo inicial da correção monetária -, que teria, por si, acarretado a violação dos arts. 2º, 141 e 1.013 do CPC/2015, não corresponde à realidade processual, tendo em vista que o ora recorrente, na sua apelação, requereu expressamente a reforma da sentença no que se refere ao termo inicial da correção monetária. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para ampliar a condenação. (STJ, REsp 880121 SP RECURSO ESPECIAL 2020/0045112, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/03/2021)

Extrai-se, pois, do referido precedente vinculante (CPC, art. 927, inciso III), ser despicienda a discussão acerca da necessidade de produção de prova oral, voltada à eventual demonstração da transmissão, ou não, de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, na medida em que
basta que o estabelecimento hoteleiro possua, em seus quartos, aparelhos televisores
, o que justifica, por si, a cobrança pelos direitos autorais. Isso porque, o pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais (STJ, REsp n. 1.661.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.8.2018, DJe 17.8.2018).

E não é demais destacar que, à luz da tese firmada pela Egrégia Corte, “os quartos de motel são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, conforme redação expressa do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/98.(...)” (STJ, REsp 1858874/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020). E isso mesmo que não seja simultânea a ocupação, na medida em que alcançam um número indeterminado de telespectadores/ouvintes, o que afasta qualquer traço de pessoalidade.

Prosseguindo, sustenta a parte apelante, ainda, que os valores exigidos pelo apelado não correspondem a realidade dos dados que permeiam a operação da Apelante, sendo necessária a sua redução em mais da metade, à vista de documentos anexos que comprovariam que a taxa de ocupação nunca alcançou o patamar indicado na peça vestibular. A isso aliou que o estabelecimento esteve fechado em função crise pandêmica do Coronavírus/COVID19, no mencionado período (03 a 08/2020), não vicejando o apontamento de que, durante todo este período, teria havido uma taxa de ocupação de aproximadamente 61% (sessenta e um por cento).

Quanto a isso, é sabido que a apuração do “quantum” devido deve observar a Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação
”.

Daí que, para fins de cálculo da retribuição autoral devida pelos hotéis, congêneres e motéis, no que tange à sonorização ambiental de seus aposentos, de rigor a consideração das taxas de ocupação e efetivas utilizações indicadas, por meio probatório idôneo, devendo ser facultada ao réu a demonstração de sua taxa real de ocupação, postergando-se a quantificação do débito em sede de liquidação de sentença.

Nada obstante, no caso, conquanto conteste a parte apelante a taxa de ocupação utilizada pelo ECAD, analisando as provas constantes dos autos, constata-se não ter o estabelecimento hoteleiro recorrente juntado qualquer documentação hábil a infirmar os dados apresentados pelo apelado. Ou seja, embora o apelante sustente que a taxa de ocupação que compõem o cálculo dos direitos autorais não retrate a realidade, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Essencial destacar que o valor apontado pela entidade representativa dos direitos autorais no Demonstrativo de Débito Analítico acostado aos autos não se revelam aleatórios, resultando da adoção de parâmetros prefixados, não sendo possível mitigar, à vista de elementos probatórios que atestem em contrário, a validade da tabela de preços instituída pelo ECAD.

Não há desconsiderar, outrossim, que, apesar de ser a entidade representativa apelada uma instituição privada, ressentindo-se os seus fiscais de fé pública ou poder de polícia, na espécie, não se antevê quaisquer indícios de nulidades nos atos por eles concretizados. Ao revés, os documentos acostados indicam real e regular fiscalização e atendem às formalidades mínimas, sendo certo não ter a parte apelante feito contraprova às afirmativas da parte autora, inobservando, assim, o ônus previsto no inciso II, do art. 373, do CPC.

De não ser bastante, conforme já pacificado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quando do trato dessa questão, “
em se tratando de direito do autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese do próprio ECAD, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras produzidas, segundo critérios eleitos internamente
” (REsp 1160483/RS). É que “
em regra, está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos em regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela específica de preços
”.

Os critérios utilizados pelo ECAD para apuração do montante devido, lado outro, estão fundamentados em regulamento próprio, nos termos da legislação aplicável. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO. 1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido. 2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil. 3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes. 4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida. 5. A Lei n. 9.610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.
6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedentes. 7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A. conhecido e desprovido. (REsp n. 1.418.695/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. 1. "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). O exame de precedentes da súmula revela que o prazo para o ajuizamento da ação principal conta-se da data da efetivação da medida liminar, e sua ausência acarreta a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Precedentes. 2. No caso concreto, a ação principal, distribuída por dependência ao processo cautelar, foi ajuizada fora do prazo, uma vez que passados quase cinco meses desde a efetivação da medida cautelar. Assim, incabível decidir quanto ao mérito da cautelar e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como fizeram as instâncias ordinárias. Quem deu causa à instauração da ação cautelar foi a própria recorrida, que, em descumprimento ao disposto nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/1998, promoveu evento musical com a apresentação de artistas, sem efetuar o prévio e devido pagamento de direitos autorais ao Ecad. 3. Não há falar que o recorrente se recusou a receber a quantia, dando azo à instauração da cautelar, porquanto não pode ser penalizado por justificada resistência. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. 4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 5. É mister realçar que mantenho entendimento firme no sentido de, superada a visão unicamente privatística do direito autoral, a fim de torná-lo vinculado necessariamente a seu fim social e aos princípios constitucionais que lhe são inerentes - mormente o da dignidade da pessoa humana -, muitas vezes impõe-se o abrandamento daquele para a concretização desta. Portanto, parece necessário que os princípios regentes dos direitos autorais sejam compatibilizados com valores e outros institutos consagrados na estrutura constitucional, por isso que penso competir ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico privado - notadamente a cobrança dos direitos autorais -, quando acionado, a fim de corrigir as distorções. É amparado nesse entendimento que tenho sérias restrições quanto a poder aquele Escritório Central cobrar os direitos autorais devidos em virtude de execução pública de obra musical, calculados sobre o percentual da riqueza produzida pelo responsável pela realização do evento. 6. Nessa ordem de idéias, a ressalva é para deixar claro que devem ser levadas em conta as particularidades do caso concreto para saber se, na situação em julgamento, há razoabilidade da cobrança e se os valores pretendidos impedem ou inviabilizam a difusão cultural, patrimônio de toda a nação brasileira. No entanto, não é o que se verifica nos autos.
7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998).
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.6.2014, DJe de 1º.8.2014.)

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA EM PARTE – EXECUÇÃO DE MÚSICA EM ACADEMIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS E CRITÉRIOS FIXADOS PELO ECAD – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A fase processual própria para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Inexistindo pedido de produção de prova pericial na contestação, não há que se falar cerceamento de direito. 2. - Em se tratando de violação extracontratual de direitos do autor, incide o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil. Objeção acolhida com pronúncia da prescrição do direito de postular o pagamento da reparação civil relativa a período anterior a 10/05/2019.
3. - Os valores cobrados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ. 4. - O Superior Tribunal de Justiça assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedente. 5. - Tratando-se de hipótese de violação de direito autoral, responsabilidade extracontratual, a correção monetária pelo INPC/IBGE incide desde a data de cada evento danoso até a citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Ap. Cív. nº 5004451-25.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, j. 5.12.2024)

Basta, pois, a constatação de que o estabelecimento da apelante possui, em seus quartos, os aparelhos hábeis à transmissão das obras, o que foi confessado pela apelante (CPC, art. 374, inciso II), para que seja devido o recolhimento da retribuição autoral.

Nada a retificar, pois, quanto a esse ponto em específico.

Sustenta, em adição, a apelante, o equívoco do Juízo de 1º Grau ao desconsiderar ata notarial anexada aos autos, que, na sua percepção, comprovaria inexistir no estabelecimento hoteleiro qualquer tipo de reprodução de obras com conteúdo que permita ao Apelado pretender a autorização e exigir a cobrança dos valores, já que teria sido constatado por Oficial Cartorário que o referido estabelecimento não disponibiliza a seus hóspedes as obras indicadas no presente feito.

Relativamente à ata notarial, assim dispõem os arts. 384 e 405 CPC:

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Pelo que se vê, a despeito de constituir a ata notarial um meio de prova idôneo e legítimo, de rigor seja essa sorte de prova cotejada com os demais elementos produzidos nos autos, não podendo “(...)
assumir os foros de verdade absoluta, na medida em que,
embora formada com o concurso do tabelião, é instrumento unilateralmente produzido mediante informações apresentadas por uma das partes, pelo que não submetido ao contraditório
. O registro na ata notarial goza de presunção iuris tantum, que admite prova em sentido contrário
.”(Gajardoni, Fernando da Fonseca, in Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015, 2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.317).

Na espécie, de fato é possível verificar ter sido lavrada a ata notarial que se vê acostada às fls. 280/296, pelo Sr. Oficial de Registro e Tabelião do Cartório do 2º Ofício RCPN e Tabelionato de Cachoeiro de Itapemirim, a pedido do estabelecimento hoteleiro, como forma a conferir fé pública à alegação de que inexiste qualquer tipo de reprodução de obras com conteúdo que permita à parte apelada exigir a cobrança aqui tratada.

Referida ata consigna, em grande parte, existir no estabelecimento hoteleiro apelante serviço de transmissão de TV por assinatura (SKY TV POR ASSINATURA) e alguns canais abertos. Em adição, traz referida peça, em suas considerações finais, o seguinte:

“(...) que as diligências solicitada foram realizadas em ALGUNS aparelhos localizados no BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO, sendo certo que EXISTEM INÚMEROS OUTROS APARELHOS que NÃO INTEGRARAM a presente constatação. Integra a presente ATA NOTARIAL o rol de fotos obtidas pessoalmente por este Tabelião, em diligência, devidamente colacionadas acima,(...)” (fls. 296 – o destaque é nosso)

Portanto, conquanto a ata notarial comprove que no dia e horário ali indicado compareceu o tabelião no estabelecimento hoteleiro, oportunidade em que consignou as declarações ali anotadas, referida peça não comprova, em absoluto, que não havia disponibilização de equipamentos nos quartos do estabelecimento hoteleiro apelante para transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais, o que permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. Sob essa perspectiva, de rigor seja o conteúdo das declarações consignadas na referida peça confrontadas, por aferição lógica e dotada de bom senso, com os demais elementos de prova.

Nesse cenário, para além do fato de estar ali apontado, de forma expressa, à
não verificação
dessa possibilidade em outros inúmeros aparelhos ali existentes, essencial destacar não ser possível eximir-se a parte apelante de sua obrigação de remunerar o ECAD pelo oferecimento aos seus clientes de televisores no interior de suas acomodações sob o fundamento de ter sido constatado que o estabelecimento contrata empresa para a prestação do serviço de transmissão de TV por assinatura (SKY TV POR ASSINATURA). É que, oportuno reeditar, no que se refere à reprodução de sons em quartos de hotel, na forma do que também sedimentou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no REsp n. 1.873.611, Tema 1.066, “a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, inexistindo bis in idem'”.

O conjunto probatório amealhado, pois, não respalda suficientemente a tese defendida pela parte apelante, também sob esse fundamento, e não atesta a ausência de disponibilização de equipamentos nos quartos do hotel para a transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais.

Objeta, ainda, a parte apelante a pretensão de cobrança do valor pela utilização não autorizada de obras musicais e audiovisuais no local, a partir de março/2020, sob a alegação de que contempla período em que ocorrera a Pandemia do COVID-19.

Conquanto não se desconheça, e muito menos devam ser mitigados, os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) no setor hoteleiro, é certo que a crise sanitária em referência não é servil a justificar, por si só e notadamente se pautada em alegações genéricas, como aqui ocorre, o descumprimento de obrigações, e muito menos modificar, ao alvedrio de quaisquer das partes, obrigações legalmente impostas, notadamente em situações como a aqui indicada, em que é registrado o descumprimento da obrigação textualmente prevista na Lei nº 9.610/98 pela parte apelante em período anterior à pandemia do COVID-19.

De não ser bastante, não produziu o estabelecimento hoteleiro recorrido provas suficientes e robustos dando conta da paralisação total de suas atividades e nem mesmo de eventual queda de faturamento, durante o período crítico da pandemia de Covid-19, o que enseja a conclusão de serem legítimas as cobranças referentes a tal período. A propósito:

DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD . EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM MOTEL. PARCELAS VINCENDAS. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito, pelo executado, do valor de R$ 267.844,42, referente a direitos autorais apurados com base no Regulamento de Arrecadação do ECAD, compreendendo parcelas vencidas e vincendas até abril de 2024.
O agravante alega preclusão da cobrança de parcelas após o ajuizamento da ação (novembro de 2018), encerramento das atividades do estabelecimento em maio de 2021 e inexigibilidade de valores durante a pandemia de Covid-19
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão da cobrança de parcelas vincendas após novembro de 2018; (ii) determinar se o encerramento das atividades do estabelecimento em maio de 2021 foi comprovado; (iii) estabelecer se os valores cobrados durante a pandemia de Covid-19 são devidos, considerando eventual paralisação ou redução de ocupação do estabelecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O título judicial transitado em julgado determina a inclusão das parcelas vincendas, nos termos do art . 323 do CPC, afastando a alegação de preclusão. A mera rescisão do contrato de locação do imóvel, desacompanhada da comprovação da extinção da pessoa jurídica, não é suficiente para demonstrar o efetivo encerramento das atividades do estabelecimento. A
cobrança de valores durante a pandemia de Covid-19 é legítima, pois o agravante não comprovou a paralisação de suas atividades ou a redução efetiva de ocupação
. Os cálculos apresentados pelo ECAD observam a taxa média de ocupação e a Súmula nº 261 do STJ . A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema nº 1.066 do STJ confirma a exigibilidade de direitos autorais pela disponibilização de aparelhos de TV e rádio em quartos de motéis, independentemente de contratação de serviços de TV por assinatura. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O título judicial transitado em julgado autoriza a inclusão de parcelas vincendas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 323 do CPC. O encerramento das atividades do estabelecimento depende de prova inequívoca, não bastando a rescisão de contrato de locação.
A cobrança de direitos autorais pelo ECAD durante a pandemia de Covid-19 é legítima na ausência de comprovação de paralisação das atividades ou redução efetiva da ocupação
. A disponibilização de aparelhos de TV e rádio em quartos de motel enseja a cobrança de direitos autorais, conforme entendimento do Tema nº 1.066 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 502, 503, 507 e 508; Lei nº 9 .610/1998, art. 105. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.066, REsp 1.870.771/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.11.2020. TJSP, Apelação Cível 1019452-43.2018.8.26.0003, Rel. Des. Rosangela Telles, j.24.09.2019. TJSP, Apelação Cível 1109561-69.2019.8.26.0100, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j . 30.01.2024. TJSP, Apelação Cível 1008779-46.2022.8.26.0004, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j.03.09.2024. (TJSP, Agravo de Instrumento: 22285418820248260000 São Paulo, Relator.: Desª Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 22/11/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – DIREITOS AUTORAIS – COBRANÇA DEVIDA – DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS E DE FILIAÇÃO DOS AUTORES – LEGITIMIDADE PARA FIXAR CRITÉRIOS DE COBRANÇA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À REQUERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A orientação desta Corte é de que o pagamento dos direitos autorais ao ECAD é devido sempre que ocorrer a execução pública de obras musicais, apresentando-se irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa. (Tema 1066/STJ). Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares. (STJ, REsp n. 1.629.986/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.). Os documentos colacionados à demanda, aliado à inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação pela Requerida, ônus que lhe competia, levam à conclusão que as obras musicais foram executadas pela requerida, sem a devida autorização para uso do repertório. Não se olvida que a pandemia de COVID-19 gerou consequências a diversos ramos comerciais, não obstante, cumpria à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar prova suficiente de que nos meses cobrados pelo autor – correspondentes ao período pandêmico, não houve atividade, o que, contudo, não foi demonstrado . Quanto aos valores cobrados pela Apelada, cabe registrar o posicionamento do STJ, o qual reconhece a validade da tabela de preços instituída pela ECAD, bem como a sua legitimidade para estabelecer critérios e valores relativos à cobrança dos direitos do autor. Precedentes. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data do evento danoso. (Súmula 54/STJ) . Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.(TJMS, Apelação Cível 08065846820228120002 Dourados, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 20/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Portanto, em não se desincumbindo a parte apelante do ônus de apresentar prova suficiente, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que, em alguns dos meses indicados pela autora, correspondentes ao período pandêmico, sofreu paralisação ou teve restritas as suas atividades, não resta elidida a cobrança efetuada.

Já quanto à alegação da apelante de que teria sido desconsiderado conteúdo de contranotificacão à parte apelada dando ciência de que não exibia ou exibe obras musicais em suas instalações, para além do fato, reedite-se, de ter o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA estabelecido, no já referido Tema 1.066, que a simples disponibilização de televisores em quartos de hotel configura fato gerador para a cobrança de direitos autorais, independentemente do conteúdo reproduzido- ou seja, não havendo sequer distinção acerca do tipo de programação transmitida-, a contranotificação eventualmente enviada com mera assertiva de utilização dos televisores para conteúdo não musical não se presta para fins de exoneração da obrigação de pagamento, mesmo porque o simples envio não pressupõe nem acarreta aquiescência ao seu conteúdo.

Por fim, quanto à tutela inibitória, o art. 105 da Lei de Direitos Autorais assegura seu cabimento para impedir a realização de novos eventos sem a prévia regularização. Tal medida é indispensável para garantir o cumprimento das normas legais e evitar violações reiteradas.

Esse é o entendimento exarado no julgamento do REsp n. 1.066/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA. 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência . c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes. e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.
g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização
.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial. (REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

À míngua, portanto, de elementos fático e legais que infirmem a conclusão alçada pelo Juízo de 1º Gau, acertada é a condenação do apelante ao pagamento dos direitos autorais cobrados pelo apelado, devendo o valor ser apurado mediante liquidação de sentença, a teor do que consta do enunciado da súmula n. 261 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Bristol Hotel Cachoeiro
e
lhe nego provimento
, para manter incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Bristol Easy Hotel Cachoeiro
contra a sentença (fls. 331-340) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos
ajuizada pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o apelante se abstivesse de promover a execução pública de obras musicais, literário-musicais e fonogramas em seu estabelecimento, sem a prévia autorização do apelado, sob pena de multa diária, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores cobrados a título de direitos autorais, a serem apurados em liquidação de sentença.

A alegação, em primeiro grau de jurisdição, foi a de que a empresa requerida, aqui apelante, atua no ramo da hotelaria desde julho de 2017 e utiliza obras musicais, literomusicais e fonogramas, por meio de sonorização ambiental transmitidas através de aparelhos televisores no interior dos quartos, sem, contudo, ostentar a necessária autorização dos autores das obras, que são representados pelo ECAD, situação que se traduz em flagrante violação à legislação autoral.

Gizou a sociedade civil autora que, a despeito dos inúmeros contatos mantidos com a empresa ré, não concedeu autorização necessária para o uso das obras musicais em seu estabelecimento, já que não fora realizado o pagamento da retribuição autoral cobrado pelo órgão autor e distribuída as associações às quais estão filiados os titulares das obras musicais utilizadas diariamente no referido estabelecimento.

Defendeu, ainda, a parte requerente, aqui recorrida, conquanto seja de ciência geral a cobrança diferenciada de diária daqueles quartos de hotel que contenham aparelhos de TV, a simples utilização direta ou indireta das aludidas obras já enseja a necessidade de licença autoral, não podendo a empresa apelante valer-se de obras musicais que integram o patrimônio alheio sem obter autorização para tal, notadamente por auferir lucro em razão da referida utilização.

A controvérsia recursal consiste, portanto, em decidir acerca da possibilidade de cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD sobre a disponibilização de aparelhos televisores e de rádio em quartos de hotel, notadamente quanto à configuração da execução pública das obras veiculadas e da validade dos critérios relativos à quantificação dos valores devidos.

Passo, inicialmente, à análise das arguições preambulares.

PRELIMINAR

DE INÉPCIA INICIAL

Renova a parte apelante alegação de inépcia da inicial, sob a assertiva de que dos fatos e fundamentos narrados na inicial não seria possível extrair ligação lógica entre os atos apontados pela autora como hábeis a imputar a ré o pagamento dos valores apurados em decorrência da suposta inobservância da lei que regula os direitos autorais e da natureza hoteleira das atividades desenvolvidas pela Apelante, que supostamente implicaria na reprodução de obras musicais, literomusicais e fonogramas.

É sabido que, “
inepta é a petição inicial cujos defeitos tornam impossível o julgamento da causa pelo seu mérito, inviável a apreciação do pedido do autor ou da lide que envolve as partes. Inépcia da inicial, portanto, é a irregularidade formal gravíssima que impede, de forma absoluta, que o órgão jurisdicional se pronuncie sobre o direito de que o autor se diz titular. Não se trata, destarte, de ausência de ação, mas sim de regularidade formal da petição inicial que é pressuposto processual objetivo positivo
."(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa, in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri/SP:Manole, 2007, p. 662 e 665)

Preceitua, lado outro, o § 1º do art. 330 do CPC ser inepta a petição inicial nas hipóteses em que: a) faltar pedido ou causa de pedir; b) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; c)o pedido for genérico ou juridicamente impossível; e/ou d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Na espécie, é possível constatar ter a autora, aqui apelada, declinado, de forma escorreita e inteligível, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, havendo sim, ao revés do alegado, coesão entre os fatos narrados e a fundamentação exposta, o que possibilitou à parte requerida a adequada compreensão da lide e sua extensão.

No caso, a parte apelada pretende o cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos sob a alegação de desconsideração da parte ré, aqui apelante, à Lei de Direitos Autorais, já que utiliza publicamente de obras musicais, literomusicais e fonogramas, através de sonorização ambiental, por meio de aparelhos televisores instalados no interior dos quartos, sem obter a prévia e expressa autorização dos autores, por ela representados, para fazer tais utilizações, o que viola a legislação autoral.

Ou seja, os pedidos articulados são certos e determinados, revelando-se suficientes os elementos de prova acostados à inicial à demonstração da relação jurídica material e do pedido, que consiste, como se vê, na condenação da apelante ao pagamento dos direitos autorais pela disponibilização de de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis. Há, ainda, compatibilidade entre eles, de forma a identificar-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. A isso averbe-se ter a peça permitido adequada compreensão da demanda, o que, inclusive, oportunizou o exercício da defesa a contento.

Daí que qualquer debate acerca da procedência do direito articulado transborda o exame de inépcia, devendo ser decidida no mérito.

Destarte,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Cogita a parte apelante, nessa alegação, da desnecessidade de intervenção jurisdicional no presente caso, já que o que se pretende é o pagamento de uma “indenização” por danos materiais e morais cuja origem derivaria de negócio supostamente ocorrido em função da divulgação de obras musicais, literomusicais e fonogramas nas instalações da Apelante. Disse, ainda, inexistir qualquer documento que comprove, ainda que de forma precária, o direito sustentado pela parte apelado, já que restaria ausente prova da exibição de obras ensejadoras da cobrança de direitos autorais.

Em primeira plana, oportuno esclarecer que na presente demanda não se articula pedido de indenização por danos morais e materiais, que tem como objeto compensar prejuízos e danos suportados por pessoa física ou jurídica eventualmente vítima de determinado ato danoso, mas nítida
obrigação de não fazer c/c perdas e danos
, por meio da qual tencionou a parte autora, aqui apelada, compelir a parte ré a não continuar promovendo utilizações públicas de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento, sem autorização prévia e expressa da ECAD, e, ainda, a reparação dos prejuízos causados, resultantes do inadimplemento dessa obrigação, mais especificamente a retribuição pertinente às utilizações públicas indevidas e não autorizadas, no período de 07/2017 a 08/2020, cujo valor somava, quando do ajuizamento da ação, a importância de R$ 82.062,18 (oitenta e dois mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos).

Prosseguindo, especificamente quanto à alegação de ausência de documento que comprove, ainda que de forma precária, o direito sustentado pelo Apelado, já que restaria ausente prova acerca da exibição de obras ensejadoras da cobrança de direitos autorais,
conquanto essa questão esteja mais vinculada ao mérito
, rememoro que há muito já posicionou-se o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no sentido de que "
não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares
" (REsp nº 612.615/MG – Relª. Minª. Nancy Andrighi - Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Filho – 3ª Turma - DJe 7-8-2006). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS . IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. EVENTO REALIZADO POR ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos titulares
. 2. É possível a cobrança de direitos autorais pelo ECAD na hipótese de execução, em eventos realizados por entes públicos, de obras musicais protegidas, independentemente da existência de fins lucrativos. 3 . "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp: 2267423 MA 2022/0395127-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. TV A CABO . COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CONTEÚDO EXIBIDO NO PERÍODO DE COBRANÇA. TABELA DE PREÇOS. FIXAÇÃO PELO ECAD . VALIDADE E EFICÁCIA. 1. Controvérsia, em sede de ação de cobrança promovida pelo ECAD, em torno da forma de cálculo e do direito ao pagamento de contraprestação relativa à utilização de obras intelectuais, sem prévia autorização do autor, por empresa fornecedora do serviço de televisão a cabo. 2.
Em se tratando de cobrança da contraprestação pela exibição de obra intelectual de forma contínua, permanente, por TV a cabo, é presumido o fato gerador da obrigação, não tendo sido afastada a existência desta presunçã
o. 3.
"Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares. Precedentes . Recurso provido."( REsp 612.615/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel . p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 07/08/2006
) 4."Está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços. Inteligência do art. 98 da Lei nº 9 .610/1998." ( REsp 1559264/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017) 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp: 1629986 RJ 2016/0260047-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Portanto, também sob essa perspectiva, não há cogitar de falta de interesse de agir.

De não ser bastante, é sabido ser possível “
definir o interesse de agir como a 'utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante'. Tal 'condição da ação' é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostra absolutamente necessária. (...)
(CÂMARA, Alexandre Freitas, in "Lições de Direito Processual Civil", volume I, Editora Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2004, páginas 126-127).

Ou seja, existe interesse de agir quando presente o binômio necessidade-utilidade, perpassando, assim, a aferição dessa condição da ação pela verificação da utilidade (interesse-utilidade) e necessidade (interesse-necessidade) do pronunciamento judicial, elementos imprescindíveis à configuração do interesse processual.

Na espécie, constata-se que a peça inicial articula pretensão no sentido de impor cumprimento de obrigação à parte apelante de não continuar promovendo utilizações públicas de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento,
sem prévia e expressa autorização
da sociedade civil autora para realizar tais utilizações para o público que frequenta o seu estabelecimento, e, ainda, de recebimento de valores não pagos pela recorrente, referentes a execuções de obras musicais, literomusicais e fonogramas no período retro citado, de 07/2017 a 08/2020, assim como valores vincendos, tudo na forma do art. 68, § 4º, da Lei nº 9.610/98, que dispõe:

Art. 68 - Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 4º - Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais."

Ou seja, na espécie em referência, constata-se ser adequada e necessária a ação ajuizada não só para obstar a contumácia da parte ré quanto à violação dos direitos autorais, mas, de igual forma, para cobrar os valores não pagos das contribuições referentes aos direitos autorais, estabelecidos conforme os parâmetros legais.

Estando, pois, presente o interesse de agir,
rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

No que diz respeito à
impugnação ao valor atribuído à causa
, de igual forma reeditada nesta esfera recursal, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o valor da causa correspondente à obrigação de não fazer
não é, de imediato, mensurável
, de modo a atrair a possibilidade de ser arbitrado o valor com a estimativa da parcela correspondente ao pleito condenatório - que, por si, também é apontado, inicialmente, por estimativa-, na medida em que a sua efetiva apuração demanda a instauração do procedimento de liquidação de sentença, conforme prevê o enunciado da Súmula n. 261 do Superior Tribunal de Justiça.

Como consectário, não merece guarida o argumento de que o valor da causa deve ser revisto, dado ser possível seu arbitramento tão somente com base na parcela do pedido que pode ser aferível, ainda que por estimativa, razão pela qual
rejeito a impugnação ao valor da causa.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma a parte apelante, quanto a isso, que ao desconsiderar o Magistrado a quo a ata notarial anexada aos autos, por meio da qual teria restado assentado não reproduzir o estabelecimento hoteleiro réu obras musicais, literomusicais e fonogramas, houve violação ao disposto no artigo 384 do CPC/15, segundo o qual “a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião”.

Deixo de analisar, contudo, a presente arguição, porque, à toda evidência vincula-se ao mérito da ação, oportunidade em que será esmiuçada a questão.

M É R I T O

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais, bem como os elementos de prova coligidos, entendo que não vicejam as teses tecidas no recurso, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, oportuno rememorar que

a Carta Federal, em seu art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, alínea "b", assegura ao autor o direito exclusivo de utilização e fiscalização de suas criações, incluindo o aproveitamento econômico.

Sob essa perspectiva, a execução pública de obras musicais, literário-musicais e de fonogramas, sem a prévia autorização do autor ou titular dos direitos autorais, constitui violação ao disposto na Lei n. 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), especificamente no art. 68 e seus parágrafos,
in litteris
:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

§ 5º Quando a remuneração depender da frequência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais.

§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6o será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior. (
Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Lado outro, na forma do que preceitua o art. 105 da legislação em comento, “
a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis
”, estabelecendo ainda, que “
caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro
”.

Deste modo, é indiscutível o ônus da parte interessada de recolher e ostentar previamente a autorização dos direitos autorais.

No caso, a parte apelante reedita alegação de que teriam sido desconsideradas as determinações contidas na Lei nº 11.771/2008 (Lei Geral de Turismo), que impede sejam quartos de hotéis classificados como ambientes musicais e fonográficos, sustentando que, ainda que esteja a exibição classificada como pública, não poderia ela ser tida como lucrativa. Para além disso, pontua que art. 68 da Lei nº 9.610/98, ao definir os requisitos necessários para imposição do valor objeto da ação, define que este se dará em função da exposição pública da obra musical, literomusicail ou fonograma, o que impediria a submissão dos quartos de hotéis como ambientes onde se propaga a referida obra, já que estes são de frequência restrita, de caráter individual, em razão da limitação de pessoas que acessam este ambiente.

Especificamente quanto a isso, não é demais rememorar já ter o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao julgar o REsp n. 1.870.771/SP, um dos representativos de controvérsia do
Tema 1.066
, firmou tese

no sentido de ser devido o pagamento de direitos autorais em razão da mera disponibilização de equipamentos para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel ou afins, os quais devem ser considerados locais de frequência coletiva, do que se extrai ser irrelevante a circunstância de a recorrente promover, ou não, as transmissões em suas suítes, especificamente.

Daí ser irrelevante, reedite-se, qualquer discussão acerca de ser ou não faculdade do cliente a utilização dos serviços respectivos, na medida em que revela-se suficiente a disponibilização dos aparelhos e/ou equipamentos voltados a essa transmissão, sendo esse fato em específico - a disponibilidade de rádios e televisão em quartos de hotel - fato gerador de arrecadação de direitos autorais, sequer obstando a cobrança de direitos autorais eventual contratação pelo estabelecimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura, inexistindo
bis in idem
.Colha-se, a propósito

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por utilização de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD." b)
"A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem
." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência. c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) A premissa fático-processual invocada pelo recorrente - suposta ausência, no recurso da apelação, de irresignação quanto ao termo inicial da correção monetária -, que teria, por si, acarretado a violação dos arts. 2º, 141 e 1.013 do CPC/2015, não corresponde à realidade processual, tendo em vista que o ora recorrente, na sua apelação, requereu expressamente a reforma da sentença no que se refere ao termo inicial da correção monetária. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para ampliar a condenação. (STJ, REsp

880121 SP RECURSO ESPECIAL 2020/0045112, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 30/03/2021)

Extrai-se, pois, do referido precedente vinculante (CPC, art. 927, inciso III), ser despicienda a discussão acerca da necessidade de produção de prova oral, voltada à eventual demonstração da transmissão, ou não, de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, na medida em que
basta que o estabelecimento hoteleiro possua, em seus quartos, aparelhos televisores
, o que justifica, por si, a cobrança pelos direitos autorais. Isso porque, o pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais (STJ, REsp n. 1.661.973/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.8.2018, DJe 17.8.2018).

E não é demais destacar que, à luz da tese firmada pela Egrégia Corte, “os quartos de motel são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, conforme redação expressa do art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/98.(...)” (STJ, REsp 1858874/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020). E isso mesmo que não seja simultânea a ocupação, na medida em que alcançam um número indeterminado de telespectadores/ouvintes, o que afasta qualquer traço de pessoalidade.

Prosseguindo, sustenta a parte apelante, ainda, que os valores exigidos pelo apelado não correspondem a realidade dos dados que permeiam a operação da Apelante, sendo necessária a sua redução em mais da metade, à vista de documentos anexos que comprovariam que a taxa de ocupação nunca alcançou o patamar indicado na peça vestibular. A isso aliou que o estabelecimento esteve fechado em função crise pandêmica do Coronavírus/COVID19, no mencionado período (03 a 08/2020), não vicejando o apontamento de que, durante todo este período, teria havido uma taxa de ocupação de aproximadamente 61% (sessenta e um por cento).

Quanto a isso, é sabido que a apuração do “quantum” devido deve observar a Súmula 261 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação
”.

Daí que, para fins de cálculo da retribuição autoral devida pelos hotéis, congêneres e motéis, no que tange à sonorização ambiental de seus aposentos, de rigor a consideração das taxas de ocupação e efetivas utilizações indicadas, por meio probatório idôneo, devendo ser facultada ao réu a demonstração de sua taxa real de ocupação, postergando-se a quantificação do débito em sede de liquidação de sentença.

Nada obstante, no caso, conquanto conteste a parte apelante a taxa de ocupação utilizada pelo ECAD, analisando as provas constantes dos autos, constata-se não ter o estabelecimento hoteleiro recorrente juntado qualquer documentação hábil a infirmar os dados apresentados pelo apelado. Ou seja, embora o apelante sustente que a taxa de ocupação que compõem o cálculo dos direitos autorais não retrate a realidade, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Essencial destacar que o valor apontado pela entidade representativa dos direitos autorais no Demonstrativo de Débito Analítico acostado aos autos não se revelam aleatórios, resultando da adoção de parâmetros prefixados, não sendo possível mitigar, à vista de elementos probatórios que atestem em contrário, a validade da tabela de preços instituída pelo ECAD.

Não há desconsiderar, outrossim, que, apesar de ser a entidade representativa apelada uma instituição privada, ressentindo-se os seus fiscais de fé pública ou poder de polícia, na espécie, não se antevê quaisquer indícios de nulidades nos atos por eles concretizados. Ao revés, os documentos acostados indicam real e regular fiscalização e atendem às formalidades mínimas, sendo certo não ter a parte apelante feito contraprova às afirmativas da parte autora, inobservando, assim, o ônus previsto no inciso II, do art. 373, do CPC.

De não ser bastante, conforme já pacificado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quando do trato dessa questão, “
em se tratando de direito do autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese do próprio ECAD, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras produzidas, segundo critérios eleitos internamente
” (REsp 1160483/RS). É que “
em regra, está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos em regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela específica de preços
”.

Os critérios utilizados pelo ECAD para apuração do montante devido, lado outro, estão fundamentados em regulamento próprio, nos termos da legislação aplicável. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÕES PÚBLICAS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE ACESSO RESTRITO. 1. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. 2. ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO POR USUÁRIO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS OBRAS. DEVER LEGAL DO USUÁRIO DE INFORMAR AS OBRAS UTILIZADAS. 3. TABELA DE PREÇOS. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA. 4. RECURSO ESPECIAL DO ECAD PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE WAY TV BELO HORIZONTE S.A. DESPROVIDO. 1. Debate-se o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de retribuição decorrente de comunicação ao público de obra protegida, bem como de quem é o ônus da prova acerca das obras utilizadas e a validade dos critérios adotados para apuração do valor devido. 2. Uma vez expressamente revogada a Lei n. 5.988/1973, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 177 do CC/1916, definindo-o em 20 anos, até a vigência do atual Código Civil. 3. O Código Civil de 2002 não trouxe regra específica à prescrição das pretensões decorrentes de violação de direitos do autor, aplicando-se o prazo de 10 anos (art. 205), quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual, como na hipótese. Precedentes. 4. A presente demanda exige o pagamento de contribuição ao Ecad em razão de ato de comunicação ao público consistente em emissão, transmissão e recepção de imagens, acompanhadas ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes da TV por assinatura, de modo que a comunicação ao público é, portanto, presumida. 5. A Lei n. 9.610/1998 estabelece para o usuário de obras protegidas o dever de comunicar quais obras foram utilizadas, além de manter acessível todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração devidas.
6. Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedentes. 7. Recurso especial do Ecad conhecido e provido. Recurso especial de Way TV Belo Horizonte S.A. conhecido e desprovido. (REsp n. 1.418.695/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 8.9.2020, DJe 14.9.2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. 1. "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). O exame de precedentes da súmula revela que o prazo para o ajuizamento da ação principal conta-se da data da efetivação da medida liminar, e sua ausência acarreta a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Precedentes. 2. No caso concreto, a ação principal, distribuída por dependência ao processo cautelar, foi ajuizada fora do prazo, uma vez que passados quase cinco meses desde a efetivação da medida cautelar. Assim, incabível decidir quanto ao mérito da cautelar e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como fizeram as instâncias ordinárias. Quem deu causa à instauração da ação cautelar foi a própria recorrida, que, em descumprimento ao disposto nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/1998, promoveu evento musical com a apresentação de artistas, sem efetuar o prévio e devido pagamento de direitos autorais ao Ecad. 3. Não há falar que o recorrente se recusou a receber a quantia, dando azo à instauração da cautelar, porquanto não pode ser penalizado por justificada resistência. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. 4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 5. É mister realçar que mantenho entendimento firme no sentido de, superada a visão unicamente privatística do direito autoral, a fim de torná-lo vinculado necessariamente a seu fim social e aos princípios constitucionais que lhe são inerentes - mormente o da dignidade da pessoa humana -, muitas vezes impõe-se o abrandamento daquele para a concretização desta. Portanto, parece necessário que os princípios regentes dos direitos autorais sejam compatibilizados com valores e outros institutos consagrados na estrutura constitucional, por isso que penso competir ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico privado - notadamente a cobrança dos direitos autorais -, quando acionado, a fim de corrigir as distorções. É amparado nesse entendimento que tenho sérias restrições quanto a poder aquele Escritório Central cobrar os direitos autorais devidos em virtude de execução pública de obra musical, calculados sobre o percentual da riqueza produzida pelo responsável pela realização do evento. 6. Nessa ordem de idéias, a ressalva é para deixar claro que devem ser levadas em conta as particularidades do caso concreto para saber se, na situação em julgamento, há razoabilidade da cobrança e se os valores pretendidos impedem ou inviabilizam a difusão cultural, patrimônio de toda a nação brasileira. No entanto, não é o que se verifica nos autos.
7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998).
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.6.2014, DJe de 1º.8.2014.)

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA EM PARTE – EXECUÇÃO DE MÚSICA EM ACADEMIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS E CRITÉRIOS FIXADOS PELO ECAD – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A fase processual própria para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Inexistindo pedido de produção de prova pericial na contestação, não há que se falar cerceamento de direito. 2. - Em se tratando de violação extracontratual de direitos do autor, incide o disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil. Objeção acolhida com pronúncia da prescrição do direito de postular o pagamento da reparação civil relativa a período anterior a 10/05/2019.
3. - Os valores cobrados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, em face da natureza privada dos direitos reclamados, não estão sujeitos a tabela imposta por lei ou pelo Poder Judiciário. Precedentes do STJ. 4. - O Superior Tribunal de Justiça assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD, uma vez que, em se tratando de direito de autor, compete a ele a fixação do seu valor, que pode se dar, contudo, diretamente ou por intermédio das associações e do próprio ECAD.
Precedente. 5. - Tratando-se de hipótese de violação de direito autoral, responsabilidade extracontratual, a correção monetária pelo INPC/IBGE incide desde a data de cada evento danoso até a citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Ap. Cív. nº 5004451-25.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, j. 5.12.2024)

Basta, pois, a constatação de que o estabelecimento da apelante possui, em seus quartos, os aparelhos hábeis à transmissão das obras, o que foi confessado pela apelante (CPC, art. 374, inciso II), para que seja devido o recolhimento da retribuição autoral.

Nada a retificar, pois, quanto a esse ponto em específico.

Sustenta, em adição, a apelante, o equívoco do Juízo de 1º Grau ao desconsiderar ata notarial anexada aos autos, que, na sua percepção, comprovaria inexistir no estabelecimento hoteleiro qualquer tipo de reprodução de obras com conteúdo que permita ao Apelado pretender a autorização e exigir a cobrança dos valores, já que teria sido constatado por Oficial Cartorário que o referido estabelecimento não disponibiliza a seus hóspedes as obras indicadas no presente feito.

Relativamente à ata notarial, assim dispõem os arts. 384 e 405 CPC:

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Pelo que se vê, a despeito de constituir a ata notarial um meio de prova idôneo e legítimo, de rigor seja essa sorte de prova cotejada com os demais elementos produzidos nos autos, não podendo “(...)
assumir os foros de verdade absoluta, na medida em que,
embora formada com o concurso do tabelião, é instrumento unilateralmente produzido mediante informações apresentadas por uma das partes, pelo que não submetido ao contraditório
. O registro na ata notarial goza de presunção iuris tantum, que admite prova em sentido contrário
.”(Gajardoni, Fernando da Fonseca, in Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015, 2ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.317).

Na espécie, de fato é possível verificar ter sido lavrada a ata notarial que se vê acostada às fls. 280/296, pelo Sr. Oficial de Registro e Tabelião do Cartório do 2º Ofício RCPN e Tabelionato de Cachoeiro de Itapemirim, a pedido do estabelecimento hoteleiro, como forma a conferir fé pública à alegação de que inexiste qualquer tipo de reprodução de obras com conteúdo que permita à parte apelada exigir a cobrança aqui tratada.

Referida ata consigna, em grande parte, existir no estabelecimento hoteleiro apelante serviço de transmissão de TV por assinatura (SKY TV POR ASSINATURA) e alguns canais abertos. Em adição, traz referida peça, em suas considerações finais, o seguinte:

“
(...) que as diligências solicitada foram realizadas em ALGUNS aparelhos localizados no BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO, sendo certo que EXISTEM INÚMEROS OUTROS APARELHOS que NÃO INTEGRARAM a presente constatação. Integra a presente ATA NOTARIAL o rol de fotos obtidas pessoalmente por este Tabelião, em diligência, devidamente colacionadas acima,(...)” (fls. 296 – o destaque é nosso)

Portanto, conquanto a ata notarial comprove que no dia e horário ali indicado compareceu o tabelião no estabelecimento hoteleiro, oportunidade em que consignou as declarações ali anotadas, referida peça não comprova, em absoluto, que não havia disponibilização de equipamentos nos quartos do estabelecimento hoteleiro apelante para transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais, o que permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. Sob essa perspectiva, de rigor seja o conteúdo das declarações consignadas na referida peça confrontadas, por aferição lógica e dotada de bom senso, com os demais elementos de prova.

Nesse cenário, para além do fato de estar ali apontado, de forma expressa, à
não verificação
dessa possibilidade em outros inúmeros aparelhos ali existentes, essencial destacar não ser possível eximir-se a parte apelante de sua obrigação de remunerar o ECAD pelo oferecimento aos seus clientes de televisores no interior de suas acomodações sob o fundamento de ter sido constatado que o estabelecimento contrata empresa para a prestação do serviço de transmissão de TV por assinatura (SKY TV POR ASSINATURA). É que, oportuno reeditar, no que se refere à reprodução de sons em quartos de hotel, na forma do que também sedimentou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no REsp n. 1.873.611, Tema 1.066, “a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, inexistindo bis in idem'”.

O conjunto probatório amealhado, pois, não respalda suficientemente a tese defendida pela parte apelante, também sob esse fundamento, e não atesta a ausência de disponibilização de equipamentos nos quartos do hotel para a transmissão de obras musicais, literário-musicais e audiovisuais.

Objeta, ainda, a parte apelante a pretensão de cobrança do valor pela utilização não autorizada de obras musicais e audiovisuais no local, a partir de março/2020, sob a alegação de que contempla período em que ocorrera a Pandemia do COVID-19.

Conquanto não se desconheça, e muito menos devam ser mitigados, os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) no setor hoteleiro, é certo que a crise sanitária em referência não é servil a justificar, por si só e notadamente se pautada em alegações genéricas, como aqui ocorre, o descumprimento de obrigações, e muito menos modificar, ao alvedrio de quaisquer das partes, obrigações legalmente impostas, notadamente em situações como a aqui indicada, em que é registrado o descumprimento da obrigação textualmente prevista na Lei nº 9.610/98 pela parte apelante em período anterior à pandemia do COVID-19.

De não ser bastante, não produziu o estabelecimento hoteleiro recorrido provas suficientes e robustos dando conta da paralisação total de suas atividades e nem mesmo de eventual queda de faturamento, durante o período crítico da pandemia de Covid-19, o que enseja a conclusão de serem legítimas as cobranças referentes a tal período. A propósito:

DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD . EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM MOTEL. PARCELAS VINCENDAS. PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito, pelo executado, do valor de R$ 267.844,42, referente a direitos autorais apurados com base no Regulamento de Arrecadação do ECAD, compreendendo parcelas vencidas e vincendas até abril de 2024.
O agravante alega preclusão da cobrança de parcelas após o ajuizamento da ação (novembro de 2018), encerramento das atividades do estabelecimento em maio de 2021 e inexigibilidade de valores durante a pandemia de Covid-19
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão da cobrança de parcelas vincendas após novembro de 2018; (ii) determinar se o encerramento das atividades do estabelecimento em maio de 2021 foi comprovado; (iii) estabelecer se os valores cobrados durante a pandemia de Covid-19 são devidos, considerando eventual paralisação ou redução de ocupação do estabelecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O título judicial transitado em julgado determina a inclusão das parcelas vincendas, nos termos do art . 323 do CPC, afastando a alegação de preclusão. A mera rescisão do contrato de locação do imóvel, desacompanhada da comprovação da extinção da pessoa jurídica, não é suficiente para demonstrar o efetivo encerramento das atividades do estabelecimento. A
cobrança de valores durante a pandemia de Covid-19 é legítima, pois o agravante não comprovou a paralisação de suas atividades ou a redução efetiva de ocupação
. Os cálculos apresentados pelo ECAD observam a taxa média de ocupação e a Súmula nº 261 do STJ . A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema nº 1.066 do STJ confirma a exigibilidade de direitos autorais pela disponibilização de aparelhos de TV e rádio em quartos de motéis, independentemente de contratação de serviços de TV por assinatura. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O título judicial transitado em julgado autoriza a inclusão de parcelas vincendas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 323 do CPC. O encerramento das atividades do estabelecimento depende de prova inequívoca, não bastando a rescisão de contrato de locação.
A cobrança de direitos autorais pelo ECAD durante a pandemia de Covid-19 é legítima na ausência de comprovação de paralisação das atividades ou redução efetiva da ocupação
. A disponibilização de aparelhos de TV e rádio em quartos de motel enseja a cobrança de direitos autorais, conforme entendimento do Tema nº 1.066 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 502, 503, 507 e 508; Lei nº 9 .610/1998, art. 105. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.066, REsp 1 .870.771/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j . 11.11.2020. TJSP, Apelação Cível 1019452-43 .2018.8.26.0003, Rel . Des. Rosangela Telles, j. 24.09 .2019. TJSP, Apelação Cível 1109561-69.2019.8 .26.0100, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j . 30.01.2024. TJSP, Apelação Cível 1008779-46 .2022.8.26.0004, Rel . Des. Daniela Cilento Morsello, j. 03.09 .2024. (TJSP, Agravo de Instrumento: 22285418820248260000 São Paulo, Relator.: Desª Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 22/11/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – DIREITOS AUTORAIS – COBRANÇA DEVIDA – DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS E DE FILIAÇÃO DOS AUTORES – LEGITIMIDADE PARA FIXAR CRITÉRIOS DE COBRANÇA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À REQUERIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A orientação desta Corte é de que o pagamento dos direitos autorais ao ECAD é devido sempre que ocorrer a execução pública de obras musicais, apresentando-se irrelevante a demonstração de finalidade lucrativa. (Tema 1066/STJ). Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares . (STJ, REsp n. 1.629.986/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019 .). Os documentos colacionados à demanda, aliado à inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação pela Requerida, ônus que lhe competia, levam à conclusão que as obras musicais foram executadas pela requerida, sem a devida autorização para uso do repertório. Não se olvida que a pandemia de COVID-19 gerou consequências a diversos ramos comerciais, não obstante, cumpria à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar prova suficiente de que nos meses cobrados pelo autor – correspondentes ao período pandêmico, não houve atividade, o que, contudo, não foi demonstrado . Quanto aos valores cobrados pela Apelada, cabe registrar o posicionamento do STJ, o qual reconhece a validade da tabela de preços instituída pela ECAD, bem como a sua legitimidade para estabelecer critérios e valores relativos à cobrança dos direitos do autor. Precedentes. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data do evento danoso. (Súmula 54/STJ) . Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.(TJMS, Apelação Cível 08065846820228120002 Dourados, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 20/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Portanto, em não se desincumbindo a parte apelante do ônus de apresentar prova suficiente, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que, em alguns dos meses indicados pela autora, correspondentes ao período pandêmico, sofreu paralisação ou teve restritas as suas atividades, não resta elidida a cobrança efetuada.

Já quanto à alegação da apelante de que teria sido desconsiderado conteúdo de contranotificacão à parte apelada dando ciência de que não exibia ou exibe obras musicais em suas instalações, para além do fato, reedite-se, de ter o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA estabelecido, no já referido Tema 1.066, que a simples disponibilização de televisores em quartos de hotel configura fato gerador para a cobrança de direitos autorais, independentemente do conteúdo reproduzido- ou seja, não havendo sequer distinção acerca do tipo de programação transmitida-, a contranotificação eventualmente enviada com mera assertiva de utilização dos televisores para conteúdo não musical não se presta para fins de exoneração da obrigação de pagamento, mesmo porque o simples envio não pressupõe nem acarreta aquiescência ao seu conteúdo.

Por fim, quanto à tutela inibitória, o art. 105 da Lei de Direitos Autorais assegura seu cabimento para impedir a realização de novos eventos sem a prévia regularização. Tal medida é indispensável para garantir o cumprimento das normas legais e evitar violações reiteradas.

Esse é o entendimento exarado no julgamento do REsp n. 1.066/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA. 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins. 2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência . c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes. e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.
g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização
.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial. (REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

À míngua, portanto, de elementos fático e legais que infirmem a conclusão alçada pelo Juízo de 1º Gau, acertada é a condenação do apelante ao pagamento dos direitos autorais cobrados pelo apelado, devendo o valor ser apurado mediante liquidação de sentença, a teor do que consta do enunciado da súmula n. 261 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Bristol Hotel Cachoeiro
e
lhe nego provimento
, para manter incólume, nos termos da fundamentação supra, a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)